Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-22.2022.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001606-22.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Cobrança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DILSON BRASILEIRO RIOS JUNIOR - CPF: 034.253.927-27 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), RICARDO VARGENS RIOS - CPF: 933.392.751-49 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO QUE FORAM EMITIDOS NO CONTEXTO DE AGIOTAGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - SÚMULA 531 DO STJ – ARGUMENTAÇÃO QUE FORAM EMITIDOS EM BRANCO E PREENCHIDOS POSTERIORMENTE PELO APELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Nos termos do artigo 700 do CPC:
“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro.”

A Súmula 531 do STJ é clara no sentido de que “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

“(...) Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da causa debendi do cheque, oriundo da prática de agiotagem. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ. Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Recurso provido”
(N.U 1025231-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001606-22.2022.8.11.0025

APELANTE: RICARDO VARGENS RIOS

APELADO: DILSON BRASILEIRO RIOS JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO VARGENS RIOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, de rejeição dos embargos e procedência da ação monitória, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 235.000,00, nos termos do art. 700, e 702, § 8º do CPC, que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da respectiva apresentação do título para pagamento e condenação do embargante ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida/condenação (art. 85, § 2º, CPC).

O apelante alega que apresentou provas de que os cheques que embasam a ação monitória foram emitidos no contexto de agiotagem, prática esta que é tipificada como crime pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); aduz que, diante da prática de agiotagem, o foco deve ser a ilicitude da relação, independentemente das alegações de origem dos cheques.

Cita que o Magistrado desconsiderou a alegação de que os cheques foram emitidos em branco e preenchidos posteriormente pelo apelado, violando os princípios da boa-fé e da transparência nos negócios jurídicos; foram apresentados cheques com datas de emissão posteriores à sua entrega, além de declarações de testemunhas que corroboram a alegação de que os valores cobrados incluíam juros exorbitantes, caracterizando usura.

Menciona que comprovou, por meio de documentos juntados aos autos, ter realizado pagamentos no valor total de R$ 162.500,00 ao apelado. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória; subsidiariamente, a redução da dívida ao valor principal, compensando-se com todos os pagamentos já efetuados.

Em contrarrazões o apelado argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso com condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado argui a preliminar e sustenta que o apelante “
se limita a argumentar sobre um suposto sistema de agiotagem, bem como em dizer que realizou pagamentos parciais, argumentos estes sem provas, somente meras repetições da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida
”.

De fato, nas razões de seu recurso o apelante sustenta a ocorrência de agiotagem e de pagamento parcial da dívida, questões tratadas na sentença. Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante sustenta: i) o
s cheques que embasam a ação monitória foram emitidos no contexto de agiotagem, caracterizando a ilicitude da relação, independentemente das alegações de origem dos cheques; ii) os cheques foram emitidos em branco e preenchidos posteriormente pelo apelado; iii) comprovou, por meio de documentos juntados aos autos, ter realizado pagamentos no valor total de R$ 162.500,00 ao apelado.

Pois bem. O autor apresentou os cheques nº 850291 (R$ 135.000,00), 001626 (R$ 54.000,00), 001627 (R$ 38.000,00) e 001628 (R$ 8.000,00), emitidos pelo réu, totalizando R$ 235.000,00. Os cheques foram devolvidos pelos motivos 11, 21 e 22.

Instruiu ainda a inicial com memória de cálculo do valor que entende atualizado com taxa de juros de 1% a.m simples e indexador e metodologia de cálculo INPC – IBGE, nos termos do artigo 700, § 2º, I, do CPC.

Nesse passo, o artigo 700, I do CPC estabelece:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro."

O apelante traz em discussão a alegação de prática de agiotagem. Todavia, Súmula 531 do STJ é clara no sentido de que a existência da relação jurídica fundada em cheque prescrito, não é necessária a consideração acerca do negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido:

"Súmula 531 - Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

Ademais, não há falar em inversão do ônus da prova, visto que a apresentação de embargos monitórios traz ao embargante o dever de desconstituir a prova apresentada pelo autor/embargado. Ao réu/embargante competia comprovar a ilicitude da
causa debendi
do cheque, oriundo da prática de agiotagem, o que não logrou êxito.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da causa debendi do cheque, oriundo da prática de agiotagem. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ. Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Recurso provido”
(N.U 1025231-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEVEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito pelo endossatário, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência das Súmulas nº 299 e nº 531 do STJ. 2. Conforme já decidiu a Corte Superior, “o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia, nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 860.470/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017). 3. Merece pronta rejeição os embargos monitórios em que a ré/emitente suscita objeção relacionada à ausência de causa debendi ou a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, mas não produz qualquer prova nesse sentido”
(N.U 1000492-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Além disso, o apelante não demonstra que o
s cheques foram emitidos em branco e preenchidos posteriormente pelo apelado.

Também não há comprovação de que realizou pagamentos parciais no valor total de R$ 162.500,00 ao apelado. Isso porque, os “canhotos” de cheques e transferências por ele apresentadas datam 2018, 2019,
23.04.2020 e 19.03.2020 e os cheques foram emitidos posteriormente (20.05.2020, 20.06.2020, 10.07.2020 e 20.07.2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024